Tribunal: TJDFT
Processo: 0708098-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708098-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARTÃO BRB S/A EMBARGADO: NELIO GOMES DE MOURA D E C I S Ã O O Despacho ID 37686749, com base no art. 1.007, §4o do CPC, determinou a intimação do Reclamante para o recolhimento do “preparo”, sob pena de não conhecimento do “recurso”. Inconformado, o Reclamante apresentou os Embargos de Declaração de ID 38602989, nos quais alega haver erro material na decisão embargada, haja vista que “a Reclamação é uma espécie de ação autônoma direcionada aos Tribunais Superiores, na forma do artigo 988 do Código de Processo Civil, o que é tratado em Capítulo próprio no CPC”, não se aplicando à Reclamação, portanto, a previsão de recolhimento em dobro do preparo. Requereu o acolhimento dos embargos, para o regular processamento da presente Reclamação. É o relatório. DECIDO. O embargante tem plena razão. Houve, de fato, erro material na decisão embargada, porquanto, consoante acentuada maioria doutrinária e jurisprudencial, a reclamação tem natureza jurídica de ação (ação autônoma de impugnação), pois instaura uma relação jurídica nova, com partes (e até “interessados” já determinados por relação jurídica processual antecedente), causa de pedir e pedidos especificamente delimitados por regime jurídico e procedimento próprios, o que a distingue de simples incidente processual ou de recurso ou de mero instrumento decorrente do exercício do direito de petição, possuindo assento constitucional e sendo tratada em disciplina normativa específica no âmbito do Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e dos regimentos internos das cortes de justiça. Nesse sentido, não há falar em aplicação do regramento previsto no art. 1.007, §4o do CPC, destinado à sanção do recorrente que não recolhe o preparo no ato da interposição do recurso, que, como vimos, não é a natureza jurídica do presente instrumento processual. Dessa forma, ante o evidente equívoco material, a decisão impugnada merece ser tornada sem efeito, sendo despiciendo que se promova o julgamento dos embargos de declaração para o fim de corrigir-lhe o erro, ficando, pois, prejudicados os aclaratórios em questão. Anote-se, por fim, que as custas iniciais já foram recolhidas pelo Reclamante, como se nota aos IDs 33714642 e 33714643. Ante o exposto, revogo o despacho de ID 37686749 e declaro prejudicados os embargos declaratórios em face dele opostos (ID 38602989). Preclusa esta decisão, promova-se nova conclusão dos autos para o julgamento do mérito da Reclamação. Intimem-se. Brasília, DF, 1 de setembro de 2022 22:30:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador